Tribunal: TJES
Processo: 5006975-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006975-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAXIMIANO FEITOSA DA MATA e outros

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÓCIA OCULTA. TEORIA DA APARÊNCIA. ARRESTO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em supressão de instância quando a parte recorrente utiliza fatos e fundamentos com intenção de infirmar as premissas utilizadas na decisão interlocutória que defere a liminar.

A desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa é cabível quando se verifica que a pessoa natural utiliza da pessoa jurídica com o propósito de lesar seus credores.

A utilização da teoria da aparência se justifica na hipótese em que a atuação da esposa do sócio como sócia oculta da empresa indica a existência de blindagem patrimonial para impedir a satisfação de dívidas.

O arresto de bens é a medida cautelar adequada para prevenir a evasão de bens que possa inviabilizar a satisfação futura da obrigação em execução.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 26 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Maximiano Feitosa da Mata e Empório Vix Comércio de Calçados Ltda. contra a decisão de id. 67241290, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por Banco Safra S/A, na qual foi deferida a medida cautelar de arresto de ativos financeiros dos agravantes via SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, requisição de informações fiscais via INFOJUD, além da expedição de certidão premonitória.

Nas razões recursais de id. 13547015, os agravantes sustentam em síntese que a) inexistem elementos concretos que indiquem fraude ou desvio de finalidade na constituição da empresa; b) Brenda Riva, esposa de Maximiano, não é sócia oculta da Empório Vix, conforme teria sido indeferido em decisão da Justiça Federal; c) o contrato de franquia foi firmado por Maximiano e outro sócio, e não por Brenda Riva; d) o regime de separação de bens do casamento entre os agravantes impede qualquer confusão patrimonial; e e) a medida deferida gera risco ao inviabilizar o funcionamento da empresa.

Decisão proferida no id 13593208, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 13999794, nas quais o agravado argui a preliminar de supressão de instância e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no id 14082066, com contrarrazões apresentadas no id 14525106.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006975-80.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maximiano Feitosa da Mata e Empório Vix Comércio de Calçados Ltda. contra a decisão de id. 67241290, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por Banco Safra S/A, na qual foi deferida a medida cautelar de arresto de ativos financeiros dos agravantes via SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, requisição de informações fiscais via INFOJUD, além da expedição de certidão premonitória.

Nas razões recursais de id. 13547015, os agravantes sustentam em síntese que a) inexistem elementos concretos que indiquem fraude ou desvio de finalidade na constituição da empresa; b) Brenda Riva, esposa de Maximiano, não é sócia oculta da Empório Vix, conforme teria sido indeferido em decisão da Justiça Federal; c) o contrato de franquia foi firmado por Maximiano e outro sócio, e não por Brenda Riva; d) o regime de separação de bens do casamento entre os agravantes impede qualquer confusão patrimonial; e e) a medida deferida gera risco ao inviabilizar o funcionamento da empresa.

Decisão proferida no id 13593208, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 13999794, nas quais o agravado argui a preliminar de supressão de instância e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no id 14082066, com contrarrazões apresentadas no id 14525106.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Presente o advogado, o douto advogado do agravante.

Com a palavra, então, o ínclito advogado para sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PAGANI DEVENS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, o presente agravo de instrumento é extraído de uma decisão que concedeu tutela cautelar no âmbito de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurado pelo Banco Safra, em face de meus clientes, Maximiano Feitosa da Mata, mais conhecido como “Max da Mata”, foi vereador, foi secretário de Estado, e a empresa da qual é sócio e administrador, Empório Vix Comércio de Calçados.

O Banco Safra ingressou com uma execução de título extrajudicial em face do Centro Educacional Jardim da Penha, nome fantasia Colégio Nacional,
como devedor principal, e de Brenda Batista Riva, Brenda Riva como avalista. Brenda é filha de Sidney Riva. Um conhecido educador, fundador do
Colégio Nacional, empresa que, infelizmente, conviveu com problemas financeiros, até a sua falência. E a filha foi, os filhos, na verdade, foram dragados para esses problemas financeiros por atos do pai, que os colocou, levou afigurar em várias operações como avalistas, e isso se arrasta ao longo dos anos. Brenda é casada com o Marques da Mata, e já adianto, em regime de separação total de bens.

Então, o Banco Safra, após tentativas de localizar patrimônio do Colégio Nacional e de Brenda, ingressa com esse pedido de desconsideração inversa de personalidade jurídica para atingir o patrimônio de Max e atingir o patrimônio da empresa da qual ele é sócio, sob o fundamento de que, na verdade, quem seria sócio de
fato daquela empresa seria Brenda Riva e não ele. Ele figuraria apenas formalmente neste contrato social para blindar o patrimônio da esposa.

Essa é a tese baseada em notícias de blogs, de redes sociais, internet, e dizendo mais: que com base nessas mesmas notícias, a União Federal, no âmbito de uma execução fiscal, teria conseguido obter medidas em face de Max e da empresa, no sentido de decretar quebra de sigilo bancário e fiscal.

E com base nesses fundamentos, basicamente, e outros mais que listarei e refutar mais adiante, a meritíssima juíza de primeiro grau defere, então, o arresto de ativos financeiros via sistema SISBAJUD de Max e da Empório Vix, medida que até hoje permanece criando grande dificuldade para a pessoa jurídica e para ele também, naturalmente.

O que omitiu o Banco Safra, e omitiu de maneira dolosa, com certa dose de má-fé, é a origem desta medida cautelar, deferida lá na Justiça Federal. Era uma execução fiscal movida pela União Federal, em face do Colégio Nacional e de que houve, primeiro, um pedido de desconsideração inversa de personalidade jurídica, semelhante ao presente, que foi sumariamente indeferido pelo juiz, porque se baseava apenas em notícias de redes sociais, notícias de blogs, de sites, as mesmas que são acostadas a estes autos.

O juiz indefere e diz: olha, é necessário provar, mais para uma desconsideração de personalidade jurídica, é necessário provar que aquele dinheiro que foi usado para construir essa empresa veio de Brenda e de sua irmã, à época.
Ou é necessário, pelo menos, que ainda que tenha vindo sócio que foi alvo de alguma doação, enfim, alguma conexão delas com a empresa.

E aí, então, a União Federal ingressa com essa medida cautelar, onde obtém essas quebras de sigilo bancário. E também a Expedição de Ofício, a empresa franqueadora da marca Empório Naca, que era a empresa, eles eram uma franquia, à época não são mais. E então a União Federal consegue, o juiz, inaudita altera parte, defere a medida, determina o sigilo, para que não tivesse conhecimento, e são trazidos aos autos os extratos bancários de Brenda, de sua irmã, à época da construção da empresa, 2010, e os saldos das contas delas, na época, eram negativos, não tinham patrimônio algum, não tinham mesmo.

Por outro lado, as contas bancárias de Max e de seu sócio, Felipe, eram positivas.
Eles, sim, tinham condições financeiras de constituir aquela empresa.

O ofício, a empresa franqueadora da marca retorna com um contrato de franquia assinado em nome de Max e de Felipe, em caráter
intuito persone
, a valerem, inclusive, se houvesse dissolução de vínculo conjugal.

Isso é uma cláusula do contrato. Haveria ruptura do contrato caso
eles transferissem, por algum modo, essa administração da franquia
para uma outra empresa.

Diante desses elementos, a própria União Federal desistiu de formular novo pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Todos esses fatos foram omitidos aqui pelo Banco Safra.

Portanto, aquele incidente, o que foi definido apenas foi uma pesquisa, uma produção de provas, mas que resultou infrutífera, não provou nenhuma fraude,
nenhuma ocultação de patrimônio, absolutamente nada, só provou que Max
e Felipe possuíam dinheiro para construir aquela sociedade, e construíram.
Mesmo porque eles eram, já à época, sócios de um outro empreendimento, chamado Drymobil, um empreendimento de lavagem de carro, de mecânica, que ainda existe hoje, eles não são mais sócios, mas ainda existe. Eles eram sócios e constituíram essa outra empresa.

À época, Max era vereador no município de Vitória. E aqui diz a decisão, ora, sendo vereador ele não poderia ser sócio de uma empresa, não há nenhum impedimento. Desde que haja respeito à carga horarial, e a carga horarial do vereador, segundo o regimento da Câmara Municipal de Vitória, é o comparecimento três vezes por semana. Isso não impedia ser sócio de uma empresa, e não impedia de exercer a função que lá exercia. Ele era administrador, ele é o representante legal. Não está ali, como parece ter imaginado a decisão agravada, à frente do negócio, do dia a dia, vendendo sapatos. É uma loja de sapatos, hoje é uma loja multimarca. Mas ele é o administrador, ele representa a empresa. Ele contrata, demite empregados, faz operações bancárias, pega empréstimos. Ele faz o que um administrador de uma sociedade faz. Havia outros sócios operacionais, posteriormente Felipe sai, entra uma sócia chamada Betina, depois Betina sai, ele fica um 100% e tem gerentes.
Nada de anormal, absolutamente trivial a situação.

Bem, então o cargo de vereador não era empecilho. E, mais do que isso,
há uma situação que foi também ocultada pelo Banco Safra, que é o regime de casamento. Marx, quando casa com Brenda Riva, em fevereiro de 2009, já tinha ciência de que a família Riva, pai e as irmãs, os irmãos, estavam já envolvidos nessas dívidas e execuções. Então, ele deliberadamente falou, olha, eu não quero, eu sou empresário, eu preciso tocar a minha vida e eu vou optar por um regime legal, que é um regime de separação total com segregação plena de patrimônios, com segregação plena de passivos também, de obrigações, justamente para evitar situações como essa. E é lícito fazer isso. É exatamente para isso que exige o regime de separação total de bens, para não comunicar patrimônios em dívidas.

Isso foi feito em fevereiro de 2009. A empresa Empório Vix é constituída em novembro de 2010, portanto não houve nenhum tipo de premeditação, à época não existia empresa, absolutamente nada. Apenas um homem, que era empresário, que transitoriamente foi político e voltou a ser empresário. Aliás, nunca deixou de ser empresário. Continuou sendo empresário e hoje também é empresário no segundo segmento, que é uma consultoria. Isso não pode ser indicativo de fraude
ou tentativa de blindagem patrimonial a toda evidência, com todas as vênias.

Embora haja pedido aqui de que seja quebrado o sigilo fiscal, Max, por boa-fé, e a empresa, juntaram as declarações de imposto de renda dos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Elas comprovam credituar de 100% das cotas da empresa e recebem periodicamente lucros da empresa. Ele é o administrador, sócio, e distribui lucros para ele. Brenda, não. Nunca recebeu nenhum valor dessa empresa.

O que sobra, então, de todo o suposto acervo probatório e indicativo da alegada fraude apontada pelo Banco Safra? Notícias de jornal, de blogs, em que Brenda
comparece na inauguração da loja, em eventos da loja, em entrevistas com ela.

Por quê? Obviamente ela é uma pessoa extremamente bem relacionada
no meio social, e ela é uma indutora de clientela, e não há nada de errado que ela simplesmente compareça ou marque presença na loja do marido justamente fazer a indução, alavancar vendas, participar de lançamentos, ajudar na escolha de linhas, de modelos. Repito, hoje é uma multimarca, não é mais uma franquia. Não é nada disso.

O Colendo STJ já entendeu, em precedentes que cito no agravo, que essas provas, notícias de jornal, são provas atípicas, porque o jornalista, no calor dos fatos, ele não tem tempo hábil para apurar e nem tem os instrumentos legais. que o judiciário tem para desvendar os fatos. Todos os dias se noticia no jornal alguém culpado por improbidade, alguém culpado de algum crime, e produzidas as provas no processo, são absolvidos. Mas o jornal, no calor dos fatos, já culpou.

Então, não há nada, absolutamente nenhum elemento de prova que sustente essa descabida medida de desconsideração inversa de personalidade jurídica. Não há prova desse fato e, sendo ela, a desconsideração, uma medida absolutamente excepcional, se adota a teoria maior da desconsideração, não é o fato de não ter localizado patrimônio dos devedores, que justificaria que atingiram patrimônio de terceiro, que realmente não tem nenhuma relação com os fatos.

Então não há a verossimilhança, o
fu
mu
s boni uris
para definir a medida. Mas também não há o
peric
ulum in
mora,
porque há um juiz hipotético. Olha, se não for deferido agora a medida, essa empresa vai esvaziar seu patrimônio, vai fechar.

Ora, a empresa é sólida, está há mais de 15 anos no mercado. Sofreu a desconsideração de personalidade jurídica da União Federal, não fechou suas portas. Sofreu essa desconsideração, não fechou as portas. Poderia ter feito para cessar seu faturamento, não o fez.

Marques da Mata é um vereador, foi um ex-vereador, um ex-secretário de Estado, de cultura, esporte e lazer. Empresário conhecido no mercado. E a decisão agravada em relação a ele especificamente, não nos dá nem o trabalho de justificar o motivo pelo qual determina o bloqueio do seu patrimônio. Digo, o
per
i
cul
um
para isso.

Portanto, não há
per
i
cul
um

in
mora
, não há
fum
u
s
e há
per
i
cul
um in
mora inverso
, porque nenhuma empresa consegue se sustentar no longo prazo e pagar suas obrigações, tendo uma ordem de bloqueio que já dura quase um ano.

Por esses motivos, é que os ora agravantes requerem excelências, o provimento
de recursos, a reforma da decisão agravada, o indeferimento da tutela cautelar e a imediata liberação das constituições.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ínclito advogado pela sustentação oral levada a efeito na tribuna e passo a palavra a eminente relatora para efeito de voto.

*

V O T O

Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Nas contrarrazões, o agravado alega que o recurso traz matérias de mérito que ainda não foram analisadas pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância. Sem razão. A utilização de fatos e fundamentos com intenção de infirmar as premissas utilizadas na decisão de 1º grau não configuram supressão de instância.

Conforme a jurisprudência,
“Não há falar em supressão de instância quando a parte agravante impugna decisão interlocutória concessiva de liminar, sendo o agravo de instrumento o meio processual adequado para sua reforma”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.263847-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/09/2025, publicação da súmula em 19/09/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto, inicialmente, sobre a preliminar que a eminente relatora rejeitou, desembargador Júlio César.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Rejeito, presidente.

*

V O T O

Mérito

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A análise do recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e, consequentemente, a manutenção das medidas cautelares de arresto de ativos financeiros e de bens dos agravantes.

A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, encontra amparo no art. 50 do Código Civil e no art. 133 do Código de Processo Civil.

O §1º do art. 50 do CC define o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Já o §3º do mesmo dispositivo autoriza expressamente a desconsideração inversa, para estender obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 c/c art. 133, § 2º, do CPC/2015), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores sob o manto de uma pessoa jurídica”
(REsp 1810414/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que Brenda Riva, esposa do agravante Maximiliano, atua como verdadeira sócia da empresa Empório Vix Comércio de Calçados Ltda., ainda que não figure formalmente no contrato social.

Tal conclusão decorre da análise de reportagens veiculadas na imprensa estadual e publicações em redes sociais, nas quais ela aparece promovendo a marca, apresentando coleções e sendo reconhecida como a empresária responsável pela loja.

Sua exclusão do quadro societário e o regime de casamento com separação de bens revelam, nesta fase, uma estrutura empresarial montada para impedir a satisfação de dívida reconhecida em execução ajuizada pelo agravado, na qual Brenda Riva figura como devedora.

Conforme explanado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica:

“É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1699952/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

“No que tange à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a jurisprudência do STJ admite sua incidência a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a sua utilização abusiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ressalte-se que, em se tratando de sócia oculta, é aplicável a teoria da aparência de forma excepcional, assim definida pela doutrina e jurisprudência:

“A teoria da aparência define a aparência de direito 'como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade' (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 - 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188...)” (RMS 57.740/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No âmbito deste Tribunal, em recurso de minha relatoria, a Primeira Câmara Cível enfrentou situação análoga e decidiu da mesma forma, como se depreende do julgado a seguir:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. CIÊNCIA DA DECISÃO E MANIFESTAÇÕES POR ADVOGADA LIGADA AO ESCRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIA OCULTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O fato de Carolina Zottele Neves não constar como sócia formal da empresa ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP não impede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que demonstrado que é sócia oculta da empresa registrada em nome de seu marido, com quem é casada em regime de separação de bens. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001609-02.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 07.10.2021)

Registro que o bloqueio patrimonial tem como escopo justamente prevenir a evasão de bens que possa inviabilizar a satisfação futura da obrigação em execução, sendo necessárias as restrições impostas pelo Juízo de origem, mormente porque não demonstrada de forma inequívoca a inviabilidade da manutenção das atividades da empresa e satisfação das necessidades de seu sócio.

Nesse viés, à luz dos fundamentos jurídicos e da prova documental, não verifico motivos para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Júlio, em relação ao mérito?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos estão com vista ao gabinete de sua excelência, com as respectivas notas taquigráficas da sessão de julgamento, compreendendo, inclusive, a sustentação oral empreendida na tribuna.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 24/03/2026

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

*
*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância

Nas contrarrazões, o agravado alega que o recurso traz matérias de mérito que ainda não foram analisadas pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância.

Sem razão.

A utilização de fatos e fundamentos com intenção de infirmar as premissas utilizadas na decisão de 1º grau não configuram supressão de instância.

Conforme a jurisprudência,
“Não há falar em supressão de instância quando a parte agravante impugna decisão interlocutória concessiva de liminar, sendo o agravo de instrumento o meio processual adequado para sua reforma”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.263847-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/09/2025, publicação da súmula em 19/09/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e, consequentemente, a manutenção das medidas cautelares de arresto de ativos financeiros e de bens dos agravantes.

A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, encontra amparo no art. 50 do Código Civil e no art. 133 do Código de Processo Civil.

O §1º do art. 50 do CC define o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Já o §3º do mesmo dispositivo autoriza expressamente a desconsideração inversa, para estender obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 c/c art. 133, § 2º, do CPC/2015), na hipótese em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores sob o manto de uma pessoa jurídica”
(REsp 1810414/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que Brenda Riva, esposa do agravante Maximiliano, atua como verdadeira sócia da empresa Empório Vix Comércio de Calçados Ltda., ainda que não figure formalmente no contrato social.

Tal conclusão decorre da análise de reportagens veiculadas na imprensa estadual e publicações em redes sociais, nas quais ela aparece promovendo a marca, apresentando coleções e sendo reconhecida como a empresária responsável pela loja.

Sua exclusão do quadro societário e o regime de casamento com separação de bens revelam, nesta fase, uma estrutura empresarial montada para impedir a satisfação de dívida reconhecida em execução ajuizada pelo agravado, na qual Brenda Riva figura como devedora.

Conforme explanado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica:

“É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a confusão patrimonial e utilização abusiva. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1699952/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

“No que tange à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, a jurisprudência do STJ admite sua incidência a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a sua utilização abusiva.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ressalte-se que, em se tratando de sócia oculta, é aplicável a teoria da aparência de forma excepcional, assim definida pela doutrina e jurisprudência:

“A teoria da aparência define a aparência de direito 'como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade' (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 - 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188...)” (RMS 57.740/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No âmbito deste Tribunal, em recurso de minha relatoria, a Primeira Câmara Cível enfrentou situação análoga e decidiu da mesma forma, como se depreende do julgado a seguir:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. CIÊNCIA DA DECISÃO E MANIFESTAÇÕES POR ADVOGADA LIGADA AO ESCRITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIA OCULTA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] O fato de Carolina Zottele Neves não constar como sócia formal da empresa ZNMT Fabricação e Comércio de Jóias Ltda EPP não impede a desconsideração inversa da personalidade jurídica, eis que demonstrado que é sócia oculta da empresa registrada em nome de seu marido, com quem é casada em regime de separação de bens. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001609-02.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 07.10.2021)

Registro que o bloqueio patrimonial tem como escopo justamente prevenir a evasão de bens que possa inviabilizar a satisfação futura da obrigação em execução, sendo necessárias as restrições impostas pelo Juízo de origem, mormente porque não demonstrada de forma inequívoca a inviabilidade da manutenção das atividades da empresa e satisfação das necessidades de seu sócio.

Nesse viés, à luz dos fundamentos jurídicos e da prova documental, não verifico motivos para reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador